Tribunal: TJDFT
Processo: 0720044-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720044-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação revisional de aluguel ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL, indeferiu a remarcação da prova pericial postulada pela ora agravante, não se manifestando, ainda, quanto ao pedido de deferimento de nomeação suplementar de assistente técnico. Alega a agravante, em síntese, que postulou na origem a alteração da data da realização da prova pericial em razão de o assistente técnico indicado para acompanhar a diligência estar em gozo de férias no período, e, subsidiariamente, pugnou pela nomeação assistente suplementar. Salienta que, no caso, o assistente técnico foi nomeado antes da designação da data da perícia pelo expert, fazendo alusão ao aviso de férias do funcionário colacionado na origem (ID 94940292), segundo o qual o período de férias já se encontrava previsto desde 23/03/2021. Sustenta que “a nomeação de assistente técnico é vista pela jurisprudência nacional como prazo não peremptório, podendo ocorrer até o início da diligência pericial”, ponderando que “se é permitido às partes a integral nomeação de assistente até a data designada pelo perito, obviamente que é permitida a substituição do assistente técnico de confiança que, por motivos alheios à sua vontade e da parte que representa, não poderá participar da diligência”. Busca, em sede de provimento provisório de urgência, o deferimento da tutela antecipada recursal para possibilitar a substituição do assistente técnico de confiança da parte, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 26720709. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. A hipótese dos autos versa sobre pedido de nomeação suplementar de assistente técnico para acompanhar a perícia marcada para o dia 29/06/2021, ante a impossibilidade do assessor técnico da parte em participar do ato por se encontrar em gozo de férias. Cumpre referir que, em uma análise perfunctória da moldura fática delineada nos autos da origem, a prova pericial foi deferida pela decisão de ID 87958695, da qual houve a nomeação da perita DANIELLA MENDONCA NOVAES, e, em razão da qual, a ora agravante, ao manifestar-se em 27/04/2021 no ID 89940672, indicou seu assistente técnico, o Sr. Elinaldo Tavares de Gonzaga, e elencou quesitos endereçados àquela experta. Após apresentada a proposta de honorários (ID 91696481), e realizados os pagamentos das referidas custas pelas partes (ID 92701147 e 92856269), a perita do Juízo apresentou o documento de ID 92986145 em 27/05/2021, no qual marca a data da realização da vistoria do imóvel para a data de 29/06/2021, às 15 h, requerendo às partes, ainda documentos para viabilizar a realização dos trabalhos. Após intimada (ID 93241852), a parte requerida, ora agravante, postula ao Juízo “a substituição de seu assistente técnico para acompanhamento da diligência pericial designada para o dia 29/06/2021, às 15h” e, por eventualidade, requer a remarcação da diligência, em razão do funcionário anteriormente indicado estar em gozo de férias no período (ID 94346726). Em razão de tal pedido, o Juízo a quo profere decisão indeferindo a remarcação da perícia, ao argumento de que “as férias de seu funcionário, ou eram de seu conhecimento antes da nomeação e, portanto, não fundamentam o pleito de modificação da data da perícia, ou foram deferidas depois da nomeação e, nesse caso, a Ré correu o risco de fazê-lo” (ID 94363197), nada dispondo quando ao pleito de nomeação de assistente suplementar. Interpostos embargos declaratórios (ID 94940291), houve a determinação de intimação da parte autora (94955678), cujo prazo, de acordo com a consulta ao sistema processual na origem, na data da realização da perícia. Primeiramente, no que concerne ao cabimento do recurso à baila, cumpre fazer uma distinção em relação às matérias cotidianamente elencadas em recursos de agravo de instrumento alusivamente à realização de provas, notadamente periciais, durante a fase cognitiva da demanda. De regra, esta Relatoria, seguindo a jurisprudência robusta desta Corte de Justiça, não admite a interposição de agravo de instrumento em face de decisões relativas às provas produzidas na origem, tais como homologação de laudos periciais, fixação de honorários ou mesmo indeferimento da prova pericial. Contudo, o presente caso busca, a bem da verdade, conferir higidez processual a uma prova pericial deferida e que ainda está por se realizar, e cuja atuação do Juízo na origem, como se verá adiante, tanto está calcada em premissa fática equivocada quanto se percebe omissa, e que está a conduzir a um potencial prejuízo à parte totalmente evitável com uma simples correção de rumos por esta Instância revisora, sobretudo homenageando a conduta da ora agravante no curso do processo, que se dá lastreada pelo princípio da cooperação e da boa-fé (art. 5o e 6o do CPC). Assim, o evidente equívoco na leitura dos fatos ocorridos no processo de origem pelo Juízo processante verificado no presente caso, que, de maneira facilmente evitável, pode conduzir a um prejuízo à parte na realização de prova pericial conduz à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, de forma a atrair a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na forma da orientação oriunda do Tema 988/STJ, estabelecido quando do julgamento dos recursos especiais repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ. Com efeito, o prazo para apresentação de quesitos e a indicação de assistente técnico previsto no § 1o do art. 465 do CPC não é preclusivo, consoante orientação emanada pelo STJ. A propósito: De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para indicação do assistente técnico e formulação de quesitos não é preclusivo, de modo que podem ser feitos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 421, § 1o, do CPC, desde que antes do início dos trabalhos periciais. Precedentes. (AgInt no REsp 1555958/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 19/03/2020) Assim, em não se tratando de prazo peremptório, a substituição ou, como postulado na origem, a nomeação de assistente complementar pode ser acolhida independentemente da demonstração de quaisquer motivos. Ademais, consoante dicção do art. 466, § 1o, do CPC, os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição, pelo que não há qualquer prejuízo na alteração de assistente técnico anteriormente à realização de perícia, medida a qual, inclusive, propõe-se a colaborar com a própria celeridade processual ao mesmo tempo em que busca evitar sejam sacrificada a garantia ao acompanhamento na colheita da prova pelo perito e, em maior escala, ao contraditório efetivo, mediante participação da parte na realização da perícia por meio de representante, na forma do art. 465, II, do CPC. Na origem, a ora agravante, em evidente conduta de boa-fé processual, franqueou de maneira fundamentada ao Juízo o motivo da alteração do assistente técnico a acompanhar a perícia, e, somente de maneira alternativa, postulou a redesignação da data da diligência, pelo que obteve como resposta a decisão objurgada que, como dito, sequer está calcada na concatenação do atos processuais constantes dos autos, bem assim foi omissa quanto ao pleito principal de nomeação de outro assistente técnico. Assim, uma análise rasa do versado nos autos originários permite, com relativa segurança, auferir a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Por sua vez, a urgência decorre do fato de que o Juízo a quo, provocado pela parte para sanar a omissão relativa à não apreciação do pleito de substituição do assistente técnico por meio de embargos de declaração, determinou a intimação da outra parte, sem observar a exiguidade de tempo até a data designada para a realização da perícia, dia 29/06/2021. O prejuízo no caso é evidente, visto que a prova pericial tende a ser produzida sem a participação de uma das partes, em razão de um vício processual que, inobstante não enseje nulidade absoluta, demonstra-se de fácil correção pela correta aplicação da norma processual ao caso se realizado ainda em momento anterior à realização do ato, permitindo que o trâmite processual ocorra em estrita observância às garantias processuais das partes, notadamente a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, sendo, ademais, medida proporcional e razoável, notadamente, reitere-se, por ser prévia à produção da prova. Em sendo assim, resta evidente a necessidade de concessão da tutela de urgência em sede recursal para garantir a higidez na confecção da prova pericial na origem, com a regular participação das parte na sua concretização. Pontuo, ainda, que, em que pese a nomeação suplementar de novo assistente técnico, a perícia, embora aparentemente complexa, não envolve mais de uma área de conhecimento especializado (art. 475 do CPC), de modo que tão somente não será franqueada a participação de mais de um dos representantes técnicos apontados pela parte. Ante o panorama narrado, verifica-se tato que o pleito declinado nas razões recursais é digno da concessão da tutela de urgência recursal, não apenas em razão da probabilidade de êxito do recurso, dado que a decisão objurgada ter se fundado em premissa fática equivocada (a intimação da data da perícia foi posterior à indicação do assistente), como também em função da utilidade da presente via recursal e da urgência na resolução da questão, visto que há chance real de perda do objeto em razão do escoamento do prazo para resposta aos embargos declaratórios na origem, e, portanto da nova apreciação do tema pelo Juízo a quo ser posterior à realização da perícia. Assim, presentes elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar prejuízo à parte passível de ser evitado, recomendada a concessão da liminar postulada, com o deferimento da nomeação suplementar do assistente técnico da agravante na forma postulada na origem (ID 94346726). Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, e reconhecido o caráter excepcional da situação trazida no caso em comento, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, para deferir o pedido de nomeação suplementar de assistente técnico por parte da agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, a saber, o Sr. Jayro Carminati, CREA 17577/D, a acompanhar perícia designada na origem para 29/06/2021. Considerando o prazo exíguo, e para fins do disposto no art. 466, § 2o, fica a ora agravante encarregada de comunicar seu assistente técnico acerca do tempo, local e modo de realização da prova pericial, inclusive da solicitação documental feita pela expert do Juízo no ID 92986145. Comunique-se imediatamente o Juízo da causa na origem acerca desta decisão para que promova os registros necessários no sistema de processo eletrônico. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator